Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734237-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE EMBARGADO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) contra a decisão (id 31625741) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, ao fundamento de perda superveniente do interesse de agir, pois nos autos de origem foi proferida sentença. A embargante afirma (id 32187752) que a decisão incorreu em contradições. Sustenta que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença versou a respeito da exigibilidade da pretensão executiva das embargadas. Acrescentou que a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença levou em consideração o reconhecimento pelas embargadas de que o crédito que elas pleiteavam estaria satisfeito com os valores depositados em Juízo a título de garantia da execução. Diz que, por possuírem objetos próprios, as decisões proferidas no incidente e no processo principal ensejam recursos próprios, que tramitam em paralelo. Acrescenta que, dessa forma, há interesse no julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença Pede o provimento do recurso para que as contradições apontadas sejam sanadas. As embargadas apresentam contrarrazões (id 32492182). Afirmam a inexistência da apontada contradição. Dizem que a decisão deixou claro a excepcionalidade da manutenção do recurso de agravo de instrumento nas situações em que há sentença não se aplica no caso concreto. Informam que, em 22.1.2022, a embargante interpôs apelação nos autos de origem e devolveu à análise as mesmas matérias que constam do presente agravo de instrumento. Concluem que, dessa forma, o não conhecimento do agravo de instrumento não impedirá este Tribunal de Justiça de conhecer da matéria de fundo. É o relatório. Cabem embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Os embargos sustentam a ocorrência de contradições na decisão embargada. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. A decisão embargada não foi contraditória na análise das questões levantadas. A decisão firmou que a decisão interlocutória, proferida com base em um juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, pois esta é proferida com base em um juízo de cognição exauriente, com a consequente perda do objeto do agravo de instrumento. A decisão especificou que o agravo de instrumento apenas não fica prejudicado em razão da superveniência da sentença em casos excepcionais, tal como nos casos de decisão parcial de mérito. A decisão estabeleceu que a impugnação ao cumprimento de sentença não é uma demanda incidental ou um processo incidente, mas mero incidente processual, a constituir defesa do executado na fase de cumprimento de sentença. Acrescentou que a matéria objeto do presente agravo não precluiu e a análise a respeito de eventuais erros da sentença deve ser devolvida ao Tribunal mediante o manejo do recurso adequado. Deve-se relevar que a embargante interpôs recurso de apelação nos autos de origem (id 114023316) em que repisa os mesmos argumentos do agravo de instrumento. Os presentes embargos devem ser rejeitados, pois inexistentes as alegadas contradições. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator